Tribunal: TJMT
Processo: 0003046-60.2018.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003046-60.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR BALIEIRO - CPF: 058.865.431-04 (APELADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), MARIELI NOGUEIRA NASCIMENTO - CPF: 070.402.331-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR BALIEIRO - CPF: 058.865.431-04 (APELANTE), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA – ÂMBITO DOMÉSTICO – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL PARA CONSTATAR AS AGRESSÕES NARRADAS PELA VÍTIMA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – 2.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL QUANTO À PENA DO CRIME DE AMEAÇA – 3.
RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A EVIDENCIAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Inviável o pleito absolutório se a materialidade e a autoria, tanto da contravenção penal de vias de fato quanto do crime de ameaça, estão satisfatoriamente comprovadas no acervo probatório dos autos, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de um dos agentes públicos que atendeu a ocorrência, a impossibilitar o acolhimento das teses defensivas.

2.

Convém retificar mero erro material na pena-base estabelecida para o crime de ameaça, a fim de guardar sintonia com a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, por conseguinte, readequar a reprimenda definitiva do apelante, mantendo os demais termos da r. sentença.

3. Imperiosa a manutenção da sentença absolutória pelo crime de resistência, diante da escassez probatória a demonstrar o emprego de violência e de grave ameaça por parte do recorrente contra os policiais militares que conduziram sua prisão em flagrante.

4.

Apelos conhecidos e desprovidos, com providência de ofício.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JULIO CESAR BALIEIRO

APELADO(S):

JULIO CESAR BALIEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo acusado
JULIO CESAR BALIEIRO

contra a r. sentença vista no ID 105025009 - Págs. 47/55, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º
3046-60.2018.811.0009 –
cód.

114263, em que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
absolveu
o ora apelante

da imputação do crime previsto no
art. 329 do CP
e, lado outro,
condenou-o
pela prática, em concurso material, das condutas previstas no
art. 147,
caput
do CP

[ameaça]

e
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41

[contravenção penal de vias de fato], impondo-se-lhe as penas de
0
7 (sete) meses de detenção
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
,
no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais vistas no ID 105025010 - Págs. 6/7, o d. representante do
Parquet
requer a
condenação do réu pela prática do crime de resistência
, por entender devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ao contrário do entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
.

Por sua vez, a i. defesa do acusado
JULIO CESAR

BALIEIRO
apresen
tou razões recursais no ID 105025014, pleiteando a
absolvição
dos delitos imputados, seja sob o viés da
ine
xistência de prova da materialidade da contravenção penal de vias de fato
, invocando, ainda, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
diante do suposto contexto de
agressões mútuas
, ou ainda pela
atipicidade do crime de ameaça
, fulcrada no cenário de discussão do casal.

As contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID
105025019,

e as defensivas foram anexadas sob
o
ID 105025016
, com as quais pugnam, reciprocamente, pelo desprovimento dos apelos.

No mesmo sentido é a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

juntado aos autos sob o ID 108122986, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

de ambos os recursos interpostos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JULIO CESAR BALIEIRO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Segundo se infere da incoativa ministerial, no dia 13/08/2018, por volta das 22h14min, na residência situada na Rua Ipê, n° 47, bairro Cidade Alta, setor Norte, na cidade de Colíder/MT, o acusado
JULIO CESAR BALIEIRO,
com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta
,
praticou vias de fato contra a vítima
Mariele Nogueira Nascimento
, eis que lhe desferiu dois tapas no rosto, agarrou-a pelo braço e a arrastou para dentro da residência, tendo ainda a empurrado e a enforcado, sendo certo que a ofendida era, à época, convivente do réu e que o fato ocorreu com o réu prevalecendo-se das relações domésticas e familiares existentes entre eles.

Após a vítima conseguir acionar a polícia militar, o réu a ameaçou por meio de palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, uma vez que, ao ser detido pelos agentes públicos afirmou:
"você vai me pagar quando eu sair, você vai me pagar, vai me pagar Mariele” sic.

No mesmo contexto fático, o réu
JULIO CESAR BALIEIRO
, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-lo, uma vez que, ao receber ordem de prisão, entrou em luta corporal com os integrantes da guarnição policial.

Circunstanciados os fatos, passo à análise dos pleitos recursais.

1.

Pleitos DEFENSIVOS vindicando a absolvição:

A par do relatado, a irresignação defensiva apresenta o pleito
absolutório
em relação à
contravenção penal de vias de fato
e ao
crime de ameaça
, todavia, malgrado os argumentos expendidos nas razões recursais, vejo que
tal pretensão está fadada ao insucesso.

Num primeiro momento, conquanto a i. Defesa aduza que as agressões físicas atribuídas ao apelante
JULIO CESAR BALIEIRO
carecem de provas de sua materialidade, já que o laudo do exame de corpo de delito ao qual a vítima foi submetida não apresentou lesões correspondentes à versão acusatória, entendo que tal argumento, por si só, é incapaz de amparar a pretensão absolutória.

Tal conclusão se mantém uma vez que a ausência de lesões corporais integra o próprio núcleo da contravenção penal de vias de fato, por ser subsidiária em relação ao delito do art. 129 do CP, visando proteger a incolumidade pessoal quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão corporal, razão por que a ausência de lesão severa não torna a conduta do apelante necessariamente atípica ou não comprovada.

Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Sodalício:

“[...] Para a
materialização da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, é desnecessária a juntada de laudo de exame de corpo delito
, mesmo porque, caso houvesse lesão, o fato tipificaria infração penal mais grave, nos termos do disposto no art. 129 do CP.”
(TJMT, Ap. 39941/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) – destaquei.

Portanto, no caso em exame, a
materialidade
de ambos os ilícitos exsurge satisfatoriamente do b
oletim de ocorrência visto no ID 105025007 - Pág. 52/54, do termo de representação criminal de ID 105025007 - Pág. 26, do pedido de providências protetivas anexado no ID 105025007 - Pág. 27/30, sem olvidar dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal.

No tocante à
autoria
tanto da

contravenção penal de vias de fato quando do delito de ameaça
, o réu exerceu seu direito de permanecer calado perante a autoridade policial (ID 105025007 - Pág. 35/37), todavia em juízo negou as acusações, asseverando que a discussão foi iniciada pela ofendida, quem teria começado a agredi-lo com tapas, de modo que, apenas a fim de se defender, a afastou de si, sem, contudo, agredi-la ou ameaça-la (ID 105025009 - Pág. 20).

Com efeito, a análise acurada dos autos revela que a versão defensiva não encontra amparo nos autos, pois, ainda que o laudo do exame de corpo de delito realizado no réu tenha apontado a existência de lesões corporais (ID 105025007 - Pág. 47/49), vê-se que são lesões compatíveis com o entrevero travado entre o réu e os policiais por ocasião de sua prisão, e não com os tapas supostamente desferidos pela vítima.

O próprio réu confirmou em juízo ter dificultado a ação dos policiais, tanto que no momento em que tentaram algemá-lo acabaram por cair ao solo, relatando ainda suposta agressão perpetrada pelos agentes públicos, que supostamente o teriam enforcado e batido em seu rosto a fim de contê-lo, a evidenciar a possível causa das lesões constatadas.

Cumpre registrar, outrossim, que as narrativas apresentadas pela vítima em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 105025007 - Pág. 23/24 e ID 105025009 - Pág. 21), além de serem uníssonas e coerentes, por certo vão de encontro à versão do acusado, máxime quando a ofendida
Mariele
ratifica o contexto dos ilícitos, enquanto convivia maritalmente com o réu, após o episódio de ciúmes iniciado por
JULIO CESAR
, que se estendeu à manifestação do acusado, na tentativa de impedir que a vítima fosse trabalhar.

A vítima ratifica a versão de que empurrara o réu, todavia, alega que o fez no intuito de sair da residência e enfim ir trabalhar, momento no qual o acusado iniciou a série de agressões, desferindo um tapa contra seu rosto e empurrando-a sobre o sofá. E diante da tentativa da ofendida de se evadir do local, aduz que o réu a puxou pelo braço, arrastou-a para o interior do imóvel e, por fim, a enforcou, quando só então conseguiu se desvencilhar e ligou para a polícia militar.

No que pertine especificamente ao
crime de ameaça
, a vítima destaca a exaltação no ânimo do acusado, mesmo após a chegada dos milicianos, uma vez que, na presença dos agentes públicos e depois de preso, o réu a ameaçou de morte, com os dizeres
“você vai pagar quando eu sair daqui” sic,
provocando-lhe efetivo temor, máxime no contexto em que proferidas tais palavras.

Corroborando os relatos da ofendida, o policial militar
Nilverson Fernandes Gasparetto
destaca ter atendido a ocorrência em episódio de briga do casal, tendo o réu investido contra a vítima
Mariele
com tapas, xingamentos e mediante enforcamento, bem como a ameaçou diante dos agentes públicos.

As demais testemunhas ouvidas em juízo,
Josiane Gonçalves da Silva Santos
e
Claudineia Silva Moraes Astrissi
, apesar de pontuarem o relacionamento conturbado do casal e as discussões anteriores, não presenciaram o ilícito e pouco auxiliaram na elucidação do ocorrido.

Assim, a despeito do sustentado nas razões recursais, vejo que as contradições entre a versão do ora apelante e a palavra da vítima, especialmente sob a perspectiva alegada pela defesa quanto à possível existência de agressões mútuas, não desconstituem a narrativa firme e coesa apresentada pela vítima.

Demais disso, a versão da ofendida mostra-se harmônica com os demais elementos probatórios, inexistindo nos autos qualquer indício concreto de eventual intento odioso por parte daquela a fim de imputar levianamente as condutas ilícitas ao apelante, enquanto, por outro lado, a negativa apresentada pelo réu se evidencia isolada nos autos.

Por sinal, a desproporção revelada no acervo probatório entre a conduta da vítima, na tentativa de se desvencilhar da conduta abusiva do réu, e a
crescente ordem de violência lançada pelo acusado em detrimento da ofendida
confirma a ocorrência da contravenção penal em apreço e desconstitui a tese defensiva, bem como demonstra a
distinção deste caso concreto
em comparação àquele objeto da apelação n.º 0001024-92.2015.8.11.0022, julgado sob minha relatoria e trazido no bojo das razões recursais defensivas como precedente que, em tese, daria amparo à sua manifestação (ID 105025014 - Pág. 11).

No mais, no que diz respeito à configuração do crime previsto no
art. 147 do CP
, é indispensável que a vítima se
sinta efetivamente ameaçada
, acreditando que o mal injusto e grave irá acontecer, a ponto de abalar a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, mesmo que não seja concretizado, o que, diversamente do alegado pela i. Defesa, é facilmente perceptível na oitiva de
Mariele
, que afirmou temer pelo o que o ex-convivente poderia fazer no intuito de concretizar a ameaça proferida na data fatídica.

Jungindo todos esses elementos de convicção à especial importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice
, corroborada pelo testemunho judicial do agente público que atendeu a ocorrência, a conclusão que se alcança é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório tal como prolatado
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã:

“PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

CRIME DE AMEAÇA.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça
. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
.

4.

(...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019) – destaquei.

Nesse contexto, é
imperiosa a
preservação da r. sentença
condenatória.

Por oportuno, no que pertine o ilícito de
ameaça
, convém
corrigir erro material
verificado na r. sentença condenatória, uma vez que, embora estabelecida a pena basilar no
mínimo legal
, máxime a ausência de circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do acusado, vê-se que o d. magistrado
a quo
referiu-se, equivocadamente, à pena de
06 (seis) meses de detenção
.

Assim, procedo a correção do referido erro, de modo que a pena-base atinente ao crime de ameaça passa a ser de
01 (um) mês de detenção
; e, reconhecida na segunda fase a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea f do CP, no mesmo patamar de 1/6 (um sexto), conduz a pena intermediária ao
quantum
de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a qual passa a ser definitiva, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição que influenciem na sanção.

2.

Do pleito MINISTERIAL:

A pretensão ministerial consiste na
condenação
do apelado
JULIO CESAR
pela prática do
crime de resistência
, entendendo haver nos autos elementos de convicção suficientes para tanto.

A teor do previsto no
art. 329 do CP, o crime de resistência
, também denominado de desobediência belicosa, representa a prática de
ato de violência ou ameaça contra autoridade
, com o fim de impedir o cumprimento de dever legal e ato de justiça, de modo que o intuito do legislador é tutelar a Administração Pública e proteger o poder de atuação do funcionário público no desempenho da sua função, incluindo, outrossim, a integridade física e moral do particular que porventura lhe presta auxílio.

Dito de outra forma, a conduta típica consiste em opor-se o sujeito à execução, por agente competente, de ato legal ou funcional, sendo aclarado pelo doutrinador Cleber Masson que
“essa oposição deve apresentar um caráter militante, ou seja, reclama atuação positiva do sujeito ativo, pois
se concretiza mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente ou a quem lhe preste auxílio
.”
(Direito Penal Parte Especial, Vol. 03, 8 ed. – São Paulo: Forense, 2018, p. 787) – destaquei.

Feitas essas breves observações,
in casu
, conquanto o i. representante do
Parquet
aduza que as provas produzidas nos autos são suficientes para amparar o édito condenatório, concluo que
o decreto absolutório combatido não merece reparos
.

Isso porque, ao que se dessume das razões recursais, a existência do crime e a autoria imputada ao réu seriam dessumidos do quanto narrado em juízo pelo policial militar
Nilverson Fernandes Gasparetto
,
ratificando o declarado perante a autoridade policial, em sintonia com as assertivas extrajudiciais do também policial
Evandro Patrício Ribeiro Serafim
(ID 105025007 - Pág. 21), e os termos do boletim de ocorrência, redigido nos seguintes termos:

“[...] Após solicitar que acompanhasse a GUPM, o mesmo desobedeceu dizendo que não iria pra delegacia, entrando em luta corporal com a GUPM, sendo usada de força necessária para conter o mesmo e o uso de algemas para evitar que o mesmo foragisse e para resguardar a integridade física dele e da GUPM. [...].” sic
ID 105025007 - Pág. 53.

Todavia, os autos também contam com as declarações prestadas em juízo pelo acusado
JULIO CESAR
e pela vítima
Mariele
, os quais são harmônicos entre si no que tange à
ausência de violência direcionada pelo réu à guarnição policial
, elucidando que existiu tão somente a tentativa do acusado de se desvencilhar da ação dos agentes públicos em algemá-lo, em cujo contexto acabaram por cair ao solo, tanto o réu quanto os dois policiais mencionados alhures.

Assim, a dinâmica retratada apresenta sérias dúvidas quanto à efetiva oposição do acusado,
mediante violência,
à execução do ato legal, e se este realmente teria investido ativamente contra os agentes públicos ou simplesmente se desvencilhado da atividade destes, de modo que, não vejo caracterizado, indubitavelmente, o delito de resistência com todas as suas elementares.

Conquanto não se desconheça a especial credibilidade conferida às narrativas apresentadas pelos agentes da segurança pública, para estas que sirvam de substrato ao decreto condenatório devem estar aliadas a outros elementos de convicção, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal adotando entendimento semelhante:

“[...] 2 – Para a configuração do crime de
Resistência
, é essencial que o agente use violência física ou ameaça, com o objetivo de não permitir a realização do ato legal por funcionário competente para executá-lo.
Não estando esclarecidas nos autos as circunstâncias em que teria ocorrido a suposta
resistência
, e aparentando tratar-se, diante da vagueza dos depoimentos policiais, de mero desvencilhamento de detenção policial (conduta passiva), descabida é a condenação.”
(TJMT – N.U 0002621-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020) – destaquei.

Logo, cumpre validar o desfecho encontrado pelo d. juízo
a quo
no sentido de que os elementos de prova acima expostos não são suficientes para confirmar a materialidade e a autoria delitivas do crime de resistência, estando
fadado ao insucesso o pleito condenatório
formulado pelo
Parquet
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo acusado
JULIO CESAR SALIEIRO,
mantendo incólume a r. sentença vista no ID 105025009 - Pág. 47/55, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º 3046-60.2018.811.0009 –
cód.

114263.

De oficio
, procedendo-se à
correção de erro material
constatado em relação à pena do crime de ameaça, a pena TOTAL DEFINITIVA imposta ao acusado passa a ser de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
, no regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022